Tribunal: TJBA
Processo: 8006562-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006562-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: Em segredo de justiça Advogado(s): TEREZINHA EVANGELISTA DOS SANTOS CALAZANS AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros Advogado(s): PATRICIA CAROLINA DE OLIVEIRA KRUSCHEWSKY, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NA CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de alimentos cumulada com pedido de regulamentação de visitas, indeferiu a tutela de urgência para redução da pensão alimentícia e extinguiu o pedido de regulamentação de visitas sem resolução de mérito, por litispendência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se subsiste litispendência entre a presente ação e outra em curso quanto ao pedido de regulamentação de visitas; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência a fim de reduzir os alimentos devidos pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência caracteriza-se pela tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, configurando-se na hipótese, pois já tramita ação anterior com o mesmo objeto de regulamentação de visitas. 4. A extinção parcial sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, deve ser mantida, restringindo-se o prosseguimento da ação apenas ao pedido revisional de alimentos. 5. A tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), requisitos não configurados no caso concreto. 6. O casamento do alimentante e os novos encargos pessoais não afastam o dever prioritário de sustento da prole, previsto no art. 227 da CF e nos arts. 4º e 19 do ECA. 7. A obrigação alimentar somente pode ser revista diante de alteração substancial na capacidade econômica ou nas necessidades do alimentando, nos termos do art. 1.699 do CC e do art. 13, § 1º, da Lei nº 5.478/68, situação não evidenciada em sede de cognição sumária. 8. A manutenção do valor atual da pensão mostra-se mais adequada à proteção do interesse da criança, prevalecendo o princípio da prioridade absoluta. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A litispendência configura-se quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 2. O dever de sustento da prole possui caráter prioritário e não pode ser reduzido em razão de novas núpcias ou encargos pessoais do alimentante. 3. A redução dos alimentos exige prova robusta de alteração substancial da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando. 4. A tutela de urgência em matéria alimentar somente se justifica quando presentes elementos inequívocos de probabilidade do direito e risco de dano irreparável, ausentes na hipótese. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8006562-97.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Marcos Roseno de Jesus e, como agravados, L.C.M.R.J. e Fabiana Calheira Menezes Roseno. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça